Tribunal: TJES
Processo: 5012440-41.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012440-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA e outros

COATOR: JUIZO DE CASTELO - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012440-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA
PACIENTE: MARCOS DA SILVA

COATOR: JUIZO DE CASTELO - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA - ES29679-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO DO ADVOGADO DATIVO DIANTE DE SUA INÉRCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1.

I
nexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012440-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA
PACIENTE: MARCOS DA SILVA

COATOR: JUIZO DE CASTELO - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA - ES29679-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCOS DA SILVA
,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Castelo/ES,
sob o fundamento de que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal nos
autos da ação penal n.º

0000947-21.2020.8.08.0013
, por imputação de prática do crime tipificado no artigo
121, §2º, IV e VI, do CP
.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da
violação do direito à ampla defesa e ao contraditório, diante da substituição do defensor dativo do acusado, determinada pelo juízo a quo, em virtude de o defensor dativo anteriormente constituído, embora intimado para se manifestar nos termos do art. 422 do CPP, ter deixado de se manifestar nos autos.

Dessa forma, não se vislumbra violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que, conforme informações prestadas pelo juízo singular, o advogado dativo, foi rotineiramente intimado pelo diário eletrônico, tendo atendido a todas as intimações anteriores, agindo o juízo de forma correta ao substituí-lo, diante de sua inércia.

Portanto, não há que se falar em nulidade na espécie, especialmente diante da ausência de demonstração concreta de qualquer prejuízo em favor do paciente pelo impetrante, caractere imprescindível ao reconhecimento de nulidade, tendo em vista o princípio do
pas de nulitté sans grief
e o disposto no art. 563 do CPP.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 523, na qual ficou consubstanciado o entendimento de que a deficiência na defesa apenas acarreta a nulidade do processo quando for comprovado o prejuízo para o réu.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. Nulidade. Nomeação de advogado dativo. Impossibilidade. Crime de perigo abstrato. Pedido de afastamento da substituição da pena. Impossibilidade. Recurso desprovido.
Segundo o
princípio pas de nullité sans grief
(artigo 563 do CPP), a defesa não logrou êxito em comprovar efetivo prejuízo da alegada irregularidade, limitando-se a apontar questões processuais que, por si só, não geram nulidade.

Ademais, nos termos da Súmula nº 523 do STF, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu,
a posse irregular de arma de fogo é crime de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização, o simples ato de manter sob guarda arma de fogo, acessório ou munição. O pedido de afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é prejudicial ao apelante, não sendo apresentado argumento apto a justificar a impossibilidade de cumprimento. (TJES; APCr 0008204-97.2017.8.08.0047; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 18/05/2022; DJES 06/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. QUADRILHA ARMADA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DE INTIMAÇÕES. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR E JÚRI. PRECLUSÃO E CONTRIBUIÇÃO AO VÍCIO. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO. REVISÃO UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PENA-BASE. QUALIFICADORA SOBEJANTE. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. CRIME PLANEJADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA O ESTADO E POLICIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. MUDANÇA NA PENA POR LEGISLAÇÃO POSTERIOR. 1. Uma das matérias postas nos presentes autos (absolvição pelo crime de formação de quadrilha) não foi tratada pelo Tribunal a quo, de forma que o seu exame perante o Superior Tribunal de Justiça fica inviabilizado, sob pena de ocorrência de indevida supressão de instância. 2.
Evidenciada a preclusão e a ausência de prejuízo quanto à suposta nulidade pela não intimação para constituição de novo defensor, por causa da inércia do advogado constituído, haja vista a nomeação de defensor dativo e a demonstrada intenção de o réu ocultar-se. 3. Falta de prejuízo e preclusão constatada no tocante à suposta nulidade pela não intimação para participação do Tribunal do Júri, por ter sido mostrado prévio conhecimento a respeito da ação penal pelo réu e sua intenção de ocultar-se em local incerto e não sabido, impedindo a intimação e demonstrando a sua contribuição para o alegado vício.
(...) (STJ; AgRg-HC 762.033; Proc. 2022/0245190-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 17/08/2023).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.